Tribunal: TJBA
Processo: 8047382-32.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047382-32.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAQUESON DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PHILETO PUGLIESE

AGRAVADO: NELSON ALMEIDA TABOADA e outros (3)

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, FLAVIO LUIZ YARSHELL, GUSTAVO PACIFICO, RENATA RODRIGUES BENITEZ, LUIZ MACHADO BISNETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTENTES SIMPLES. INDEFERIMENTO. INTERESSE JURÍDICO NÃO EVIDENCIADO. RELAÇÃO JURÍDICA INTEGRADA PELOS REQUERENTES QUE NÃO SERÁ DIRETAMENTE ATINGIDA POR EVENTUAL SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE AUTORA. RISCO DE TUMULTO PROCESSUAL E COMPROMETIMENTO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8047382-32.2023.805.0000 e agravo interno nº 8047382-32.2023.805.0000.1, em que figuram, como agravantes, Jaqueson de Jesus Santos e Altamiro Antônio dos Santos, e, como agravados, Nelson Almeida Taboada e Terra Norte Empreendimentos Rurais e Comerciais S/A.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, ficando
PREJUDICADO
o agravo interno nº 8047382-32.2023.805.0000.1, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procuradoria de Justiça

5